Tribunal: TJDFT
Processo: 0725259-44.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0725259-44.2024.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GUSTAVO ALVES LIMA APELADO: BANCO PAN S.A D E C I S Ã O Trata-se de APELAÇÃO interposta por GUSTAVO ALVES LIMA contra a sentença que, na “AÇÃO REVISIONAL” ajuizada em face de BANCO PAN S.A, julgou extinto o processo. O Apelante não recolheu o preparo e requereu os benefícios da gratuidade de justiça sob o fundamento de que não possui condições financeiras de arcar com as custas judiciais e os honorários de sucumbência sem o comprometimento de sua subsistência. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 99 do Código de Processo Civil, “o pedido de gratuidade de justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso”. Todavia, em se cuidando de pedido formulado na fase recursal após a preclusão da decisão que indeferiu o benefício, é preciso que fique demonstrado que, posteriormente à negativa do pleito, algum evento ou circunstância específica afetou a capacidade financeira do requerente. Na presente hipótese, o Apelante não alega qualquer alteração em sua situação econômico-financeira. Isto posto, indefiro o pedido de gratuidade de justiça e concedo ao Apelante o prazo de 5 dias para promover o recolhimento do preparo, na forma do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Brasília/DF, 15 de janeiro de 2026. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator